Tribunal: STF
Processo: ARE 1442415
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-16
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE DANO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE GRAVE AMEAÇA, TENTATIVA DE DANO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE SUBSTÂNCIA INFLAMÁVEL, AMEAÇA, DESACATO E RESISTÊNCIA (ART. 163, PARÁGRAFO ÚNICO, I, ART. 163, PARÁGRAFO ÚNICO, II, C/C ART. 14, II, ART. 147, CAPUT, C/C ART. 71, POR TRÊS VEZES, ART. 331 E ART. 329, TODOS DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA.



    INSURGÊNCIA CONTRA A DOSIMETRIA DAS PENAS DOS CRIMES DE AMEAÇA E DANO QUALIFICADO, NA FORMA CONSUMADA E TENTADA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. PARCIAL ACOLHIMENTO. 1. AMEAÇA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. ACUSADO QUE UTILIZOU-SE DE UM FACÃO PARA ATEMORIZAR AS VÍTIMAS. EXASPERAÇÃO DEVIDA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. TRAUMAS SOFRIDOS E ABALO EMOCIONAL QUE RESULTOU NA MUDANÇA DE RESIDÊNCIA DOS OFENDIDOS. EXTRAPOLAÇÃO DO TIPO PENAL. AUMENTO CORRETO. 2. DANO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE GRAVE AMEAÇA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. CENÁRIO UTILIZADO PARA FUNDAMENTAR O VETOR QUE, NA VERDADE, REFERE-SE ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME DE AMEAÇA. CONFIGURAÇÃO DE BIS IN IDEM. VETOR JUDICIAL AFASTADO. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. VÍTIMAS QUE FICARAM SEM ENERGIA ELÉTRICA, UMA VEZ QUE O ACUSADO DANIFICOU OS RELÓGIOS DE MEDIÇÃO. ESCORREITA JUSTIFICAÇÃO. 3. TENTATIVA DE DANO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE SUBSTÂNCIA INFLAMÁVEL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. CENÁRIO UTILIZADO COMO ARGUMENTAÇÃO QUE REFERE-SE ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME DE AMEAÇA. CONFIGURAÇÃO DE BIS IN IDEM. VETOR JUDICIAL AFASTADO. REPRIMENDA READEQUADA. 



    REDUÇÃO DA REPRIMENDA, EM SEU GRAU MÁXIMO, EM RAZÃO DA SEMI-IMPUTABILIDADE. APELANTE QUE, SEGUNDO LAUDO PERICIAL, EMBORA APRESENTASSE REDUÇÃO NO GRAU DE AUTODETERMINAÇÃO, OSTENTAVA PLENA CONSCIÊNCIA DA ILICITUDE DE SEUS ATOS. PATAMAR MÍNIMO DE 1/3 ADEQUADO. DECISÃO PRESERVADA NO PONTO. 



    ALTERAÇÃO DO PRAZO MÁXIMO PARA A DURAÇÃO DA MEDIDA DE SEGURANÇA. ALMEJADA FIXAÇÃO DA PENA APLICADA EM CONCRETO. INVIABILIDADE. PRAZO MÁXIMO QUE DEVE TER POR BASE A PENA MÁXIMA COMINADA ABSTRATAMENTE AO DELITO COMETIDO, CONFORME VERBETE SUMULAR N. 527 DO STJ.



    AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO ÀS VÍTIMAS POR DANOS MORAIS E, DE FORMA SUBSIDIÁRIA, REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO. CABIMENTO, EM PARTE. REPARAÇÃO CIVIL DEVIDAMENTE REQUERIDA PELA ACUSAÇÃO NA DENÚNCIA. ART. 387, IV, DO CÓDEX INSTRUMENTAL, QUE AUTORIZA A FIXAÇÃO DE VALOR INDENIZATÓRIO. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA SOLICITÁ-LA. CONTUDO, VALOR FIXADO NA ORIGEM, QUAL SEJA, DE R$ 10.000 (DEZ MIL REAIS) PARA CADA VÍTIMA, QUE NÃO OBSERVA ADEQUADAMENTE OS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE.



    CAPACIDADE ECONÔMICA DO RÉU, O QUAL INCLUSIVE É ASSISTIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA, E GRAU DE CULPA QUE DEVEM SER CONSIDERADOS. QUANTUM REDUZIDO PARA 2 (DOIS) SALÁRIOS MÍNIMOS EM FAVOR DE CADA VÍTIMA. 



    RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXV e LV, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, incisos LV, e 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 16 de junho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente